Tribunal: TJBA
Processo: 8014454-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014454-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BENEDITO ATILA BARROS FERREIRA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO NÃO DEMONSTRA EFETIVO PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão de veículo automotor fundada em alienação fiduciária, ajuizada pelo Banco RCI Brasil S.A. contra Benedito Atila Barros Ferreira, diante do inadimplemento da parcela nº 16 do contrato de financiamento. Sentença de procedência, consolidando a propriedade e posse do bem em favor da instituição financeira. Reconvenção julgada improcedente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação extrajudicial assinada por terceiro é válida para constituição da mora; e (ii) se comprovante de agendamento de pagamento bancário constitui prova de quitação da obrigação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ, através do Tema 1132, firmou que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço contratual, dispensando-se prova de recebimento pelo próprio destinatário. 4. Comprovante de agendamento de pagamento não se confunde com comprovante de pagamento efetivo, não sendo documento hábil a demonstrar quitação da obrigação. 5. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pela parte autora. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. Comprovante de agendamento bancário não constitui prova de efetivo pagamento de obrigação, sendo necessário demonstrar o desconto efetivo na conta bancária. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida para constituição da mora, independentemente de assinatura por terceiro." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º; art. 3º, §1º e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, REsp 1.951.888/RS; TJ-MS 08019678220208120019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.